Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-65.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001180-65.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEIDE PEREIRA DE MACEDO - CPF: 651.982.391-00 (RECORRENTE), EDSON GATTI (RECORRIDO), EDSON GATTI - CPF: 717.431.549-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INUTILIDADE DO ATO. DIFICULDADES NA CITAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão central consiste em verificar se a extinção do processo por ausência da autora à audiência de conciliação foi adequada, considerando as circunstâncias específicas do caso.

2. Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que sua ausência decorreu da impossibilidade de citação válida do requerido, que teria se evadido do processo, e que a citação eletrônica via WhatsApp deveria ser considerada válida, com consequente decretação da revelia, e requer a concessão ou reafirmação dos benefícios da justiça gratuita, desonerando-a do pagamento de quaisquer custas e despesas processuais

3. A extinção do feito encontra-se corretamente fundamentada no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95. Trata-se de norma imperativa que visa assegurar a celeridade e a eficiência do sistema dos Juizados Especiais, punindo a desídia do autor que deixa de comparecer a qualquer das audiências designadas.

4. No caso dos autos, embora sejam compreensíveis as dificuldades enfrentadas para citação do requerido, a recorrente foi devidamente intimada para a audiência de conciliação, com confirmação expressa de recebimento, ids. 352556385 e 352556386. Contudo, a autora não compareceu à audiência designada (id. 352556389) e não apresentou qualquer justificativa para sua ausência, restando caracterizada a contumácia injustificada.

5. A alegação de inutilidade da audiência sem a presença do requerido não prospera. A audiência de conciliação possui múltiplas finalidades, incluindo a possibilidade de esclarecimento de questões processuais. Além disso, a ausência injustificada do réu poderia ensejar a decretação de revelia.

6. Quanto à validade da citação eletrônica, embora o número de WhatsApp fosse ativo e houvesse histórico de comunicação entre as partes, o requerido não respondeu às mensagens do Oficial de Justiça (id. 352556387). A mera visualização de mensagens, sem resposta ou confirmação, não configura citação válida, especialmente quando se trata de ato processual que exige certeza quanto ao conhecimento do conteúdo.

7. A presença das partes às audiências é obrigatória no sistema dos Juizados Especiais (Enunciado no 20 do FONAJE), não comportando exceções baseadas em presunções sobre a utilidade do ato ou dificuldades na citação da parte adversa.

8. A aplicação do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 não representa rigor excessivo, mas observância de regra clara que visa garantir a celeridade e efetividade dos Juizados Especiais, não podendo ser afastada sem a comprovação de situação excepcional.

9. A condenação ao pagamento de custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE, que estabelece que "
havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas
", orientação consolidada que visa desestimular o abandono injustificado dos processos.

10. Vale destacar que a condenação ao pagamento de custas pela ausência do autor em audiência possui natureza de sanção processual, e não de mera despesa ordinária. Por seu caráter punitivo à contumácia, tal penalidade não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita (art. 98, §§ 1o e 4o do CPC).

11. Nesse sentido, consolida-se o entendimento majoritário da jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 1. A condenação ao pagamento de custas processuais, imposta à parte autora ausente em audiência (art. 51, I, da Lei no 9.099/95), possui natureza sancionatória. 2. Por ter natureza de sanção, a referida condenação não é abrangida pelo benefício da justiça gratuita, exceto se a ausência decorrer de motivo de força maior devidamente comprovado. (...) (N.U 1017509-81.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. ATO RECEBIDO POR FAMILIAR. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE. ENUNCIADO N.o 28 DO FONAJE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS MESMO COM JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A intimação realizada por correspondência no endereço informado pela parte autora é válida, ainda que recebida por familiar, aplicando-se a teoria da aparência. 2. As partes requeridas foram devidamente citadas. 3. A ausência injustificada da parte autora em audiência autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995
. 4. O benefício da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de custas decorrentes da contumácia, nos termos do Enunciado no 28 do FONAJE
.(...) (N.U 1037479-55.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

RECURSO INOMINADO. Ação extinta, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada da autora à audiência designada. Expressa previsão legal neste sentido. Parte devidamente cientificada da data agendada e de que sua ausência ensejaria a extinção do processo . Justificativa não apresentada até a prolação da sentença, quase vinte dias após a audiência. Atestado médico que não veio aos autos, ainda que em fase recursal. Não se trata de decisão surpresa, pois a extinção da ação é efeito automático da ausência (art. 51, § 1o, Lei 9 .099/95).
Tratando-se de penalidade, as custas para repropositura da ação são devidas, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade. Sentença mantida.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10330263220238260562 Santos, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/08/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA DEMANDANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHAS TÉCNICAS AO TENTAR PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTORA QUE NÃO ANEXOU IMAGEM DE ACESSO À AUDIÊNCIA, OU MESMO DA DIFICULDADE EM ACESSAR A SOLENIDADE, MAS MERO PRINT DO SISTEMA PORTAL DO PROCESSO ELETRÔNICO, QUE SERVE PARA CONSULTA, EM SI, DOS TERMOS DAS AUDIÊNCIAS JÁ REALIZADAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI N . 9.099/95
. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DISPOSIÇÃO DO ART . 51, § 2o, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUTORA QUE PODERÁ REATIVAR O PROCESSO, MEDIANTE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010338176 RS, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 18/03/2022, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/03/2022)

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14. Condeno a parte Recorrente também em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação apenas à execução da verba advocatícia.

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026